Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716142-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: CHAROPIN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRETENSÃO REVISIONAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS. I - Prescreve em dez anos a pretensão de prestação de contas, art. 205 do CC. II – O correntista possui interesse de agir na ação de prestação de contas proposta contra instituição financeira para verificar a regularidade dos lançamentos realizados em sua conta-corrente. III - A teoria dos atos próprios veda o exercício de conduta contraditória, por violação à boa-fé e à lealdade processual e tem por fundamento a tutela da confiança. IV – A instituição financeira, como gestora de recursos alheios, tem o dever de prestar contas detalhadas sobre a movimentação financeira de seu correntista. V– Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação no acórdão recorrido, na medida em que não teria observados todos os argumentos constantes dos autos, os quais poderiam modificar a conclusão do julgado; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porque não teriam sido levados em consideração os entendimentos fixados em julgamentos de recursos especiais repetitivos, quais sejam: REsp 1.293.558/PR (Tema 528 - Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas); REsp 1.497.831/PR e REsp 1.231.027 (Tema 908 - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas); c) artigos 485, inciso VI, 319, incisos III e IV, e 550 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, alegando a ausência do interesse de agir, ao argumento de que meras alegações genéricas não são suficientes para admissão da ação de prestação de contas, bem como que não cabe a prestação de contas em contrato de mútuo; d) artigos 327, § 1o, inciso I, 550, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade de se revisar cláusulas contratuais em sede de prestação de contas. Invoca divergência jurisprudencial no tocante aos itens “b”, “c” e “d”, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça de Paraná e Minas Gerais. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 e TERESA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois é assente na Corte Superior que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 319, incisos III e IV, 327, § 1o, inciso I, 485, inciso VI, e 550 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, bem como com relação aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “...o pedido do agravado-autor, na petição inicial, é certo e específico, de prestação de contas do período de 21/02/11 a 22/05/12 dos lançamentos bancários relacionados, e não há pretensão de revisão de cláusulas contratuais” (ID Num. 12929184 - Pág. 12), com base na assertiva de que, “Com relação à preliminar de ausência de interesse processual, depreende-se da petição inicial que o agravado-autor pede esclarecimentos sobre a origem, identificação e valor dos lançamentos em sua conta-corrente no período específico de 21/02/11 a 22/05/12 e que expressamente afirma não possuir pretensão revisional de cláusulas contratuais, pois “(...) não questiona os encargos, taxas e tarifas cobradas, juros, capitalização de juros, multas ou comissão de permanência (...)” (id. 10565848, pág. 17)” (ID Num. 12929184 - Pág. 12). Quanto ao interesse processual, assentou que “Por isso há interesse processual do correntista na propositura de ação de exigir contas contra o banco para esclarecimento de lançamentos realizados em sua conta-corrente” (ID Num. 12929184 - Pág. 15); acrescentando que “Além disso, as descrições dos lançamentos transcritos na petição inicial da ação principal, notadamente as relativas a encargos, tarifas e mora (id. 10565848, págs. 5/6), carecem de esclarecimentos por parte da instituição financeira, que, por sua vez, deve manter registrada a documentação que ensejou cada lançamento, obrigação que não é excluída em razão da boa-fé das partes ao longo da relação contratual” (ID Num. 12929184 - Pág. 15), e concluindo que “Compete, pois, ao banco prestar contas, instruindo-as com os documentos justificativos. O agravante-réu, como gestor de recursos alheios, tem o dever de prestar contas detalhadas sobre a movimentação financeira de seu correntista, pois justamente o que objetiva o agravado-autor é, com a prestação de contas, demonstrar a natureza dos pagamentos de valores para o agravante-réu” (ID Num. 12929184 - Pág. 16). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 e TERESA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017